Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-71.2022.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2023
Número: 0600138-71.2022.6.16.0072
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 10/10/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600138-
71.2022.6.16.0072 que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo partido Podemos de Nova
Aliança do Ivaí-PR, relativas às Eleições Gerais de 2022, com fulcro no artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e determinou a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, a ser aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, pelo período de
6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas de Eleitorais nº 0600138-71.2022.6.16.0072, referente às Eleições Gerais de 2022, do partido
Podemos - PODE, do Município de Nova Aliança do Ivaí-PR, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e
Resolução TSE n. 23.607/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista o conjunto das
irregularidades apontadas nos autos, notadamente a não abertura da conta destinada à
movimentação de outros recursos nos termos do artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, de
consequência, a ausência dos extratos bancários impressos ou eletrônicos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788981
19/12/2023
14:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.089

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600138-
71.2022.6.16.0072 – Nova Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de respeitável
sentença que julgou desaprovadas as contas do Partido
PODEMOS de Nova Aliança do Ivaí/PR e impôs a sanção de perda
do direito ao recebimento de quota do Fundo Partidário pelo
período de 6 (seis) meses.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e
pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência,
indeferimento ou substituição do candidato antes do prazo de 10
(dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em
consequência, a não apresentação dos extratos bancários,
Num. 43788981 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das
receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos candidatos
e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.

4. A sanção de suspensão no recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e razoável,
entre 01 e 12 meses, conforme art. 25, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97, e art. 74, § 7ª, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Ausentes o recebimento de verbas públicas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
e não havendo nenhuma movimentação de recursos, não é
razoável aplicar a sanção de suspensão de recebimento de quotas
do Fundo Partidário acima do mínimo legal, ou seja, 01 mês.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO PODEMOS em face da sentença proferida pelo
Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí, que julgou desaprovadas as contas de
campanha do PARTIDO PODEMOS DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ/PR, relativas às
Eleições de 2022, e impôs a sanção de perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 74, §§5º e 7º da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43739080), o recorrente sustentou, em síntese,
que não se justifica a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário pelo
período de 6 (seis) meses, pois a norma determina que o prazo de suspensão deve ser
proporcional e razoável; aduz que não houve exposição na decisão dos motivos
concretos que levaram o julgador a aplicar a sanção por esse período, e que a ausência
de movimentação financeira pelo Diretório Municipal do Partido deveria ser utilizada para
Num. 43788981 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

a aplicação da sanção pelo prazo mínimo. Ao final, requereu o conhecimento e o
provimento do recurso para “a) que sejam aprovadas as suas contas, ainda que com as
ressalvas consideradas necessárias; b) na hipótese de o pedido anterior não ser acatado,
pelo menos, que a sanção imposta seja estabelecida no mínimo legal, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43747519) opinou pelo conhecimento e
não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Mérito

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do partido da esfera municipal, no pleito de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, com aplicação da sanção de perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário pelo período de 6 (seis) meses.

b.1) Desaprovação das contas

Inicialmente, quanto ao pedido do recorrente para aprovação das contas, não
houve a apresentação das razões para a reforma, em todo caso, a ausência de abertura
de conta bancária determina a desaprovação das contas, em razão do disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e no artigo 8º, §2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Veja-se:

Lei nº 9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Num. 43788981 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
de recursos financeiros (ID 43739045), a ausência de abertura de conta bancária impede
a análise correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem
ser comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da
Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. A
ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não apresentação
de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que ensejam, na
espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela Corte regional
quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma análise contábil,
ainda que parcial. 2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos
capazes de viabilizar a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra
amparo na moldura fática delineada no aresto regional, visto que há registro expresso
em sentido contrário. 3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em
conformidade com a jurisprudência do TSE. 4. Negado provimento ao agravo
interno. (Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data
08/06/2020)

Num. 43788981 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. 1. A ausência de
assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da prestação de
contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que não implica o
comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral. 2. A abertura de
contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e 11), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos. 3. Ainda que não
tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente. 4. Desaprovação das
contas. (PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
55584 de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 29/11/2019)

Outrossim, a ausência de movimentação financeira também não afasta a
obrigação em análise.

Tanto é assim que o artigo 22 da Lei nº 9.504/97 e o artigo 8º, § 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando a
obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito e/ou
movimentações financeiras.

Assim, há de ser mantida a desaprovação das contas eleitorais consignada
na respeitável sentença.

b.2) Período de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário

Em suas razões recursais, o recorrente questiona a suspensão do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário por 6 meses, considerando excessivo o prazo
da sanção aplicada, pois a agremiação sequer movimentou de recursos.

A sanção de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
é prevista na Lei n. 9.504/95:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de
recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo
Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato,
deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação.

E disciplinada pela Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
Num. 43788981 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :

[...]

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

[...]

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos
beneficiadas(os) por abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .

[...]

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da
candidata ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a
12 (doze) meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único) .

Percebe-se que a norma dispõe expressamente que a sanção de suspensão
no recebimento de quotas do Fundo Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e
razoável.

No presente caso, o Diretório Municipal do Partido PODEMOS de Nova
Aliança do Ivaí, na Eleições de 2022, não movimentou nenhum recurso, como
se verifica pelo extrato da prestação de contas apresentada (ID 43739045).

Ausentes o recebimento de verbas públicas, do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e, não havendo nenhuma movimentação de
recursos, não é razoável aplicar a sanção de suspensão de recebimento de quotas do
Fundo Partidário acima do mínimo legal.

Dessa forma tem julgado o Tribunal Superior Eleitoral, confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. DIRETÓRIO ESTADUAL. DEVER DE
PRESTAR CONTAS. ART. 45, II, B, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. NÃO ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ARTS. 22 DA LEI Nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. OBRIGATORIEDADE, MESMO QUE NÃO HAJA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEI Nº 13.831/2019. CONTAS ANUAIS. MATÉRIA
DIVERSA. VÍCIO GRAVE. REJEIÇÃO DAS CONTAS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. Na origem, o TRE/RO aprovou com ressalvas as
contas de campanha do diretório partidário estadual, referente às eleições municipais
de 2020, ao fundamento de que a abertura da conta bancária específica não é
obrigatória se não houver a movimentação de recursos financeiros de campanha.2.
Nas eleições municipais, o diretório estadual do partido também deve prestar contas
de campanha, nos termos do art. 45, II, b, da Res.–TSE Nº 23.607/2019.
Precedente.3. Nos termos dos arts. 22 da Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE
nº 23.607/2019, ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
Num. 43788981 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua ausência
enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.4. A vigência da Lei nº 13.831/2019,
que altera a Lei nº 9.096/1995, não modificou esse panorama, visto que não revogou
a legislação específica que trata da prestação de contas de campanha, regulada pela
Lei das Eleições, em seu art. 22, e, também, no que se refere ao pleito de 2020, pela
Res.–TSE nº 23.607/2019.5. O art. 1º da Lei nº 13.831/2019 modificou apenas a
redação de parágrafos dos arts. 32 e 42 da Lei nº 9.096/1995, que versam sobre a
prestação de contas anual dos partidos políticos e que, portanto, não se confundem
com as contas de campanha eleitoral.6. Na espécie, Tribunal a quo aprovou as contas
de campanha do Diretório Estadual do PRTB ao fundamento de que: (a) os arts. 22 da
Lei nº 9.504/1997 e 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.607/2019 foram revogados pela Lei nº
13.931/2019; e (b) como há correlação entre as contas anuais e as contas de
campanha, o partido está dispensado da abertura da conta de campanha, caso não
haja comprovação de movimentação financeira, o que contraria a jurisprudência do
TSE.7. Contas de campanha do diretório estadual desaprovadas, com a aplicação da
penalidade dos arts. 25 da Lei nº 9.504/1997 e 74, § 5º, da Res.–TSE nº 23.607/2019,
referente à perda do direito ao recebimento de cota do Fundo Partidário do ano
seguinte, fixada, na espécie, em 1 mês.8. Recurso especial provido. (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060028610, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data 01/09/2022)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
(PCO). CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO.
[...] 4. O posicionamento consolidado no TSE é de que a ausência dos extratos
bancários e da abertura da conta bancária específica para a movimentação das
doações de campanha evidencia a desorganização contábil da agremiação e
caracteriza irregularidade grave a comprometer a confiabilidade das contas. [...]
14. Considerando o valor das irregularidades, o seu percentual no contexto da
campanha e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica–se a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês,
consoante dispõe o art. 25, parágrafo único, da Lei nº 9.504/97, a ser cumprida de
forma parcelada, em 2 (dois) meses, com valores iguais e consecutivos. [...] (PC nº
302–35/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 4.6.2019). As questões relativas ao
cumprimento da decisão serão examinadas na execução (PC nº 300–65/DF, Rel. Min.
Og Fernandes, de 11.4.2019). 16. Contas partidárias desaprovadas, com
determinações. (Prestação de Contas nº 060121878, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 87, Data 11/05/2023).

Portanto, há de ser reformada a respeitável sentença para adequar a sanção
imposta de perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário para o mínimo
legal, suspendendo-se pelo prazo de 1 (um) mês.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso eleitoral, para manter a desaprovação das contas eleitorais do Partido
PODEMOS de Nova Aliança do Ivaí, referente às Eleições de 2022, e readequar a sanção
de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário para o período de 1 (um)
mês.

Num. 43788981 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600138-71.2022.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: PODEMOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª
ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da
conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou
que omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 43788981 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2023 14:43:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914432068200000042746748
Número do documento: 23121914432068200000042746748
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/12/2023 14:53:45